Tribunal: TJDFT
Processo: 0728951-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728951-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCILANY GIULEATTE PORTELA, ISAQUE RENAN PORTELA GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO THERMAS PARADISE RESIDENCE SERVICE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jocilany Giuleatte Portela e Outro em face da r. decisão (ID 202585318, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais movida em desfavor do Condomínio Thermas Paradise Residence Service, indeferiu pedido de tutela antecipada a fim de determinar ao Réu o desbloqueio da unidade no 526 do empreendimento para uso, gozo e fruição por parte dos Autores, com fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de descumprimento. Narram, em resumo, que são proprietários da unidade imobiliária em questão, todavia, encontram-se inadimplentes com as taxas condominiais, motivo pelo qual tiveram o acesso às áreas comuns e privativas do imóvel vetadas pelo condomínio Réu, fato que impossibilita, inclusive, a locação do bem a terceiros. Alegam que as penalidades impostas pelo Condomínio Réu em razão do inadimplemento das taxas condominiais são abusivas, pois não encontram respaldo na legislação ou na jurisprudência e ferem a dignidade dos proprietários, ora Autores/Agravantes. Requerem a antecipação da tutela recursal para afastar a proibição de uso, gozo e fruição da unidade no 526, de propriedade dos Autores/Agravantes, localizada no Condomínio Réu/Agravado. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear a atuação judicial, pois os fatos alegados pelos Autores/Agravantes não prescindem de dilação probatória, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Ademais, ausente o perigo de dano capaz de fundamentar o deferimento da antecipação da tutela recursal, pois os Autores/Agravantes afirmam, na inicial da ação originária, se encontram privados da utilização das áreas comuns e privativas do imóvel desde janeiro de 2020. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. PREJUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a ocorrência de prejuízo ocasionado por ato ilícito cometido pelos Agravados, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a o deferimento da tutela de urgência pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1883055, 07106765720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator